Tribunal: CARF
Processo: 10909.721716/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 18/04/2016
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Suspensão da exigibilidade ocorre quando há interrupção temporária da cobrança ou exigência de uma obrigação tributária, devido a recurso administrativo/judicial.
RECURSO VOLUNTÁRIO. SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Não será conhecido o recurso voluntário apresentado contra decisão de primeira instância que não apresentou impugnação em razão de sua preclusão, sob pena de supressão de instância.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. LIMITE. STJ. PERCENTUAL DE 100%. SALVO REINCIDÊNCIA. APLICABILIDADE.
De acordo com decisão vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a multa qualificada deve se limitar ao percentual de 100%, salvo reincidência.

Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 18/04/2016
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO.
A ocultação do real adquirente e/ou beneficiário das mercadorias em operação de importação (realizadas por conta e ordem de terceiros), inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, comprovada mediante fraude ou simulação, constitui dano ao erário e configura infração punível com a pena de perdimento, substituída, quando for o caso, pela multa equivalente a 100% do valor aduaneiro das mercadorias.
IMPORTAÇÃO. SUBFATURAMENTO. ARBITRAMENTO. VALOR ADUANEIRO. PREÇO DAS MERCADORIAS.
Comprovada a fraude decorrente de subfaturamento do valor aduaneiro declarado na importação, arbitra-se o preço das mercadorias para fins de determinação da base de cálculo e lançamento das diferenças dos tributos(e multas) apurados e devidos na operação.
SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. CONTRIBUINTE E RESPONSÁVEL.
Na importação realizada com interposição fraudulenta em que for identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto como o ostensivo são qualificados como sujeito passivo dos tributos e penalidades incidentes na operação, exceto em relação à multa por cessão do nome que é específica da interposta pessoa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.721716/2017-21
ACÓRDÃO
3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WEST IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 18/04/2016
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Suspensão da exigibilidade ocorre quando há interrupção temporária da
cobrança ou exigência de uma obrigação tributária, devido a recurso
administrativo/judicial.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
SUJEITO
PASSIVO
SOLIDÁRIO.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Não será conhecido o recurso voluntário apresentado contra decisão de
primeira instância que não apresentou impugnação em razão de sua
preclusão, sob pena de supressão de instância.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização
dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. LIMITE. STJ. PERCENTUAL DE 100%.
SALVO REINCIDÊNCIA. APLICABILIDADE.
De acordo com decisão vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a
multa qualificada deve se limitar ao percentual de 100%, salvo
reincidência.
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 18/04/2016
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
2
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA. MULTA
EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO.
A ocultação do real adquirente e/ou beneficiário das mercadorias em
operação de importação (realizadas por conta e ordem de terceiros),
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, comprovada mediante
fraude ou simulação, constitui dano ao erário e configura infração punível
com a pena de perdimento, substituída, quando for o caso, pela multa
equivalente a 100% do valor aduaneiro das mercadorias.
IMPORTAÇÃO. SUBFATURAMENTO. ARBITRAMENTO. VALOR ADUANEIRO.
PREÇO DAS MERCADORIAS.
Comprovada a fraude decorrente de subfaturamento do valor aduaneiro
declarado na importação, arbitra-se o preço das mercadorias para fins de
determinação da base de cálculo e lançamento das diferenças dos
tributos(e multas) apurados e devidos na operação.
SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. CONTRIBUINTE E
RESPONSÁVEL.
Na importação realizada com interposição fraudulenta em que for
identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto
como o ostensivo são qualificados como sujeito passivo dos tributos e
penalidades incidentes na operação, exceto em relação à multa por cessão
do nome que é específica da interposta pessoa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
limitar a multa qualificada em 100% do valor do tributo devido, salvo reincidência. Quanto ao
Recurso Voluntário interposto pelo responsável solidário Phoenix Company Importação,
Exportação e Distribuição de Produtos Ltda., acordam os membros do colegiado, por unanimidade
de votos, em não conhecer da peça carreada aos autos, por ausência de litígio, dada a não
apresentação de Impugnação na primeira instância.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
3
Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de autos de infração (fls. 02/80) lavrados em desfavor da pessoa jurídica
WEST IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ 18.696.386/0001-83), na
qualidade de contribuinte, e de ANGELA DE OLIVEIRA CORREA (CPF 007.068.429-
44), PHOENIX COMPANY IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS LTDA (CNPJ 15.439.608/0002-75), PATRÍCIA CAVALCANTE (CPF
265.624.238-05), HAUTE COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA (CNPJ 09.592.648/0001-79),
YANG LIYONG (CPF 231.148.878-30) e EVERTON LUIZ CORREA (CPF 007.622.399-
05), na condição de responsáveis solidários, para constituição de crédito tributário
lançado no montante de R$ 373.594,26 (trezentos e setenta e três mil, quinhentos
e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos) devidos a título de Imposto de
Importação (R$ 107.657,09), Imposto sobre Produtos Industrializados (R$
41.524,75), PIS/importação (R$ 6.659,43), Cofins/importação (R$ 29.682,59) e
Multa Regulamentar (R$ 188.270,40) apurados pela fiscalização em razão da
ocultação do real adquirente, destinatário ou responsável pela importação,
mediante fraude e/ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros, aliado ao uso de documento falso no despacho aduaneiro, em relação
às operações acobertadas pela Declaração de Importação (DI) no 16/0585311-0,
de 18/04/2016.
Pelo que consta no RELATÓRIO FISCAL (fls. 21/80), o contribuinte (WEST) se
apresentou como importador de mercadorias acobertadas pela Declaração de
Importação (DI) no 16/0585311-0, de 18/04/2016, registrada em seu nome, tendo
como adquirente a pessoa jurídica PHOENIX. Tendo sido verificados indícios de
irregularidades passíveis de aplicação da pena de perdimento e havendo fundadas
suspeitas de ocultação do real adquirente/destinatário das mercadorias, inclusive
com interposição fraudulenta e fatura comercial falsa, foi instaurado o
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
4
procedimento especial de fiscalização e controle previsto na Instrução Normativa
RFB 1.169/2011. Ao final, restou comprovada a interposição fraudulenta do
importador (WEST) e adquirente (PHOENIX) declarados cuja importação tinha
como real titular/interessada e destinatária das mercadorias a pessoa jurídica
HAUTE, mantida oculta na operação de importação declarada. Foi também
demonstrada a falsidade ideológica da fatura comercial que instruiu o despacho
aduaneiro vez que os pesos e preços nela consignados não correspondiam aos
valores reais e foram declarados excessivamente a menor com vistas à subtrair
substancial valor da tributação devida.
A fiscalização informa que, confirmados os indícios de fraude observados na
análise primária, ficou patente que a atuação das pessoas jurídicas WEST
Importação e Exportação e PHOENIX Imp Exp e Distribuição de Produtos Ltda
caracterizava a interposição fraudulenta de terceiros na operação de importação
em análise, cuja infração resultou na ocultação do real comprador ou responsável
pela operação de importação, a pessoa jurídica HAUTE Comércio de Bolsas Ltda.
No mesmo sentido, conforme apurado, também foram confirmados os indícios de
subfaturamento no preço dos produtos, ficando clara a falsidade ideológica da
fatura comercial apresentada à fiscalização. Assim, comprovada a fraude, o valor
aduaneiro declarado foi desconsiderado e realizado o seu arbitramento conforme
previsto no art. 88 da MP no 2.158-35/2001. Neste caso, e não sendo mais
possível a apreensão e perdimento das mercadorias eis que já haviam sido
liberadas por força de decisão judicial (e posteriormente revendidas), foi aplicada
a multa equivalente ao valor aduaneiro (e arbitrado) das mercadorias importadas
por meio da declaração de importação 16/0585311-0, de 18/04/2016. E pela
mesma razão, foram lançadas as diferenças dos tributos apurados e devidos na
operação de importação, acrescidos, inclusive, de juros de mora e multa agravada
(cento e cinquenta por cento) em virtude da conduta fraudulenta.
A fiscalização trata, ainda, de todos os procedimentos adotados no curso da ação
fiscal, inclusive, das intimações e diligências realizadas em face dos envolvidos (e
o papel ocupado por cada um na estrutura do esquema fraudulento) e junto a
terceiros(especialmente, a empresa transportadora TRANSCAPE), pessoas
jurídicas e físicas, e, ao final, tendo por base a legislação que rege a matéria e toda
a documentação juntada aos autos do processo, constitui o crédito tributário dos
tributos (e penalidades) devidos em face dos sujeitos passivos, contribuinte
(WEST) e responsáveis solidários (PHOENIX, HAUTE, ÂNGELA, PATRÍCIA, YANG E
EVERTON), enumerados acima.
O contribuinte WEST IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP foi devidamente
cientificado em 09/08/2017 (fls. 267) e apresentou defesa em 08/09/2017,
tempestivamente. A responsável solidária PHOENIX COMPANY IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA foi cientificada em
08/08/2017(fls. 268) e apresentou defesa em 08/09/2017, tempestivamente. A
responsável solidária HAUTE COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA foi cientificada em
10/08/2017 (fls. 274) e apresentou defesa em 08/09/2017, tempestivamente. A
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
5
responsável solidária ANGELA DE OLIVEIRA CORREA foi cientificada em
09/08/2017 (fls. 271) e apresentou defesa em 08/09/2017, tempestivamente. O
responsável solidário YANG LIYONG foi cientificado em 10/08/2017 (fls. 273) e
apresentou defesa em 11/09/2017, tempestivamente. O responsável solidário
EVERTON LUIZ CORREA foi cientificado em 09/08/2017 (fls. 270) e apresentou
defesa em 08/09/2017, tempestivamente. A responsável solidária PATRÍCIA
CAVALCANTE foi cientificada em 10/08/2017(fls. 272) e deixou de apresentar
defesa.
Em sua impugnação (fls. 327/360), o contribuinte WEST IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EPP alega, basicamente, o que segue adiante. Informa que realizou
a importação representada pela Declaração de Importação (DI) no 16/0585311-0,
de 18/04/2016 na modalidade "por conta e ordem" da empresa PHOENIX. E que,
por isso, a impugnante é mera prestadora de serviços, não podendo ser
responsabilizada por eventual infração já que todos os recursos empregados e
toda a negociação foram efetivadas pela adquirente PHOENIX.
Defende que, assim, a responsabilidade pelo auto de infração se restringe à
PHOENIX eis que as infrações "interposição fraudulenta de terceiros" e
"falsificação ideológica da fatura comercial" pressupõem o dolo específico do
agente em razão do que entende que deve ser afastada do pólo passivo da
autuação. Em relação à multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias
requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão desta
impugnação e do depósito judicial efetuado pela adquirente para liberação das
mercadorias.
Insiste que não há lógica em sustentar a incidência de interposição fraudulenta
pela impugnante se os recursos vieram da adquirente (PHOENIX), não tendo
havido ocultação do sujeito passivo já que a importação foi realizada na forma da
legislação. Tendo sido a operação realizada na modalidade "por conta e ordem",
considerando não ter sido nada ocultado, alega não ter havido a ocorrência de
quaisquer elementos (dolo, fraude, simulação, dano ao erário) tendentes a
configurar a ocultação e interposição fraudulenta de terceiros. Defende que a
legislação aduaneira impõe a responsabilidade tributária apenas ao agente
responsável pela conduta delituosa, a PHOENIX, que deveria responder neste caso
de forma isolada e subjetiva.
Também reclama que o auto de infração foi lavrado em meras suposições,
indícios e presunções, não podendo a fiscalização aplicar sanções sem ser
comprovada a verdade real dos fatos em flagrante ofensa ao princípio da verdade
material e da legalidade estrita. Reitera não ser possível ser responsabilizada pela
"falsificação ideológica da fatura comercial" já que documentos e atos de
negociação são de responsabilidade exclusiva da adquirente. Em relação ao
subfaturamento, infração que nega ter cometido, defende que apenas caberia
pena de multa e não pena de perdimento eis que neste caso se configura apenas
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
6
a falsidade ideológica, mas não a falsidade material. Declara ser incabível a
aplicação da multa de ofício prevista no art.
44, inc. I, § 1o, da Lei 9.430/1996 por não ter sido configurada a hipótese prevista
no dispositivo legal, sendo evidente que seu caráter confiscatório fere diversos
princípios constitucionais, especialmente a vedação do confisco e o direito de
propriedade. Acrescenta que a pena por infração tributária não pode passar da
pessoa do acusado em razão do princípio da individualização da pena e da
presunção de inocência. E, ao final, pede a anulação do auto de infração e o seu
afastamento do pólo passivo da autuação.
Em sua impugnação (fls. 431/452), a responsável solidária ÂNGELA DE OLIVEIRA
CORREA alega, basicamente, o que segue adiante. Sustenta ser parte ilegítima
para figurar no pólo passivo como responsável solidária da obrigação tributária
imposta à pessoa jurídica, não tendo sequer sido intimada no curso do
procedimento fiscal para apresentar documentos e esclarecimentos, o que
configura arbitrariedade fiscal. Defende ser inaplicável a sua responsabilidade
solidária na qualidade de sócia da empresa em autuação baseada em meras
presunções, sendo inegável a exigência de que seja efetivamente comprovada a
conduta dolosa da impugnante. Reitera ter havido cerceamento ao seu direito de
defesa na medida em que todo o procedimento fiscal foi realizado sem que
tivesse sido notificada para apresentar qualquer explicação acerca dos fatos
investigados, em flagrante afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa
e do contraditório, sendo surpreendida ao final apenas para tomar ciência da
autuação. No mais, apenas repisa e repete argumentos já apresentados pela
pessoa jurídica (WEST).
Em sua impugnação (fls. 407/426), o responsável solidário ÉVERTON LUIZ CORREA
alega, basicamente, o que segue adiante. Esclarece que, segundo a fiscalização,
diante dos esclarecimentos prestados pelo representante legal da Transportadora
TRANSCAPE e dos demais elementos colhidos durante o procedimento fiscal, toda
a operação de importação e transporte nacional envolvendo as mercadorias não
passou de uma simulação articulada pelo impugnante em conluio com a falsa
adquirente para encobrir a entrega direta das mercadorias importadas para o real
interessado na operação. E, assim como ÂNGELA, também sustenta ser parte
ilegítima para figurar no pólo passivo como responsável solidário da obrigação
tributária imposta à pessoa jurídica, não tendo sequer sido intimado no curso do
procedimento fiscal para apresentar documentos e esclarecimentos, o que
configura arbitrariedade fiscal e cerceamento ao seu direito de defesa. Defende
não ser possível configurar a sua pessoa física como representante legal da
empresa WEST eis que nesta operação de importação o mesmo agiu como mero
prestador de serviços para contratação de frete no mercado interno, sem
qualquer elemento de fraude. Alega que as informações da TRANSCAPE foram
tomadas como verdade absoluta sem lhe oferecer chance de apresentar defesa. E
acrescenta que pelo e-mail utilizado pela fiscalização, fica demonstrado que ele
agia como prestador de serviço da transportadora e não em nome da empresa
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
7
WEST. Insiste na nulidade da autuação em face da ausência de sua identificação
como sujeito passivo da obrigação tributária, devendo ser anulado o lançamento.
No mais, acrescenta os mesmos argumentos de defesa já apresentados por
ÂNGELA, e repisa e repete argumentos já apresentados pela pessoa jurídica
(WEST).
Em sua impugnação (fls. 286/318), a responsável solidária HAUTE COMÉRCIO DE
BOLSAS LTDA alega, basicamente, o que segue adiante. Pede a nulidade na
formalização do lançamento do crédito tributário em face da ausência de sua
identificação como sujeito passivo. Sustenta ser parte ilegítima para figurar no
pólo passivo como responsável solidário da obrigação tributária eis que não
guarda nenhuma relação com as supostas fraudes na operação de importação
noticiada pela fiscalização, sendo que sua única relação com as empresas
autuadas é que adquiriu os produtos da PHOENIX, no mercado interno e após a
nacionalização das mercadorias, sem qualquer dolo subjetivo de fraude.
Defende que não cabe a aplicação cumulada das multas pelo subfaturamento e
pela conversão do perdimento das mercadorias em afronta ao princípio do non
bis in idem. Alega que o trabalho da fiscalização foi baseado em meras suposições,
indícios e presunções, não podendo a fiscalização aplicar sanções sem ser
comprovada a verdade real dos fatos em flagrante ofensa ao princípio da verdade
material. Defende que não ficou comprovado qualquer participação da HAUTE em
negociações com o exportador ou em demonstrações contábeis de adiantamento
de valores para as empresas WEST e/ou PHOENIX seja para fechamento de
câmbio ou para pagamento de tributos, nem correspondências entre as partes
para a realização das operações de importação. Acredita que a fiscalização se
valeu de procedimento diverso para investigar o efetivo funcionamento da
empresa, quando, na verdade, só poderia ter atuado sobre aquela determinada
operação de importação, sendo isso causa de nulidade do auto de infração.
Defende não ter sido comprovada a infração aduaneira já que a existência de
mercadorias etiquetadas ou a logística adotada pela PHOENIX para encaminhar as
mercadorias não são suficientes para aduzir a interposição fraudulenta. Informa
que não se demonstrou a interposição fraudulenta eis que o fisco não comprovou
que os recursos utilizados para embasar as operações de importação eram da
impugnante. Afirma que a indicação de simulação de negócio jurídico é
totalmente falha e descabida eis que não se tem comprovação de negociações
anteriores nem adiantamento pecuniário a fim de suportar os custos da operação
de importação. Acrescenta que a pena por infração tributária não pode passar da
pessoa do acusado em razão do princípio da individualização da pena pelo que a
sanção aplicada contraria as normas basilares do estado democrático de direito,
inclusive porque não houve qualquer documento formal a amparar a participação
nas negociatas comerciais ou qualquer aporte financeiro quanto aos recursos
empregados nas operações de importação. Em relação ao subfaturamento,
infração que nega ter cometido, defende que apenas caberia pena de multa e não
pena de perdimento eis que neste caso se configura ausência de dolo e ausência
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
8
de participação na operação de importação e negociação com o exportador. Aduz
que a aplicação da penalidade imposta é desprovida de base legal e, por isso,
inconstitucional em face de afronta aos princípios da legalidade e da motivação.
Declara ser incabível a aplicação da multa de ofício prevista no art. 44, inc. I, § 1o,
da Lei 9.430/1996 por não ter sido configurada a hipótese prevista no dispositivo
legal, sendo evidente que seu caráter confiscatório fere diversos princípios
constitucionais. E, ao final, pede a nulidade do auto de infração e o seu
afastamento do pólo passivo da autuação.
Em sua impugnação (fls. 456/489), o responsável solidário YANG LYONG alega,
basicamente, o que segue adiante. Defende que não há que se falar em obrigação
tributária do impugnante vez que as obrigações adquiridas pela pessoa jurídica da
qual é sócio não dizem respeito às pessoas físicas que integram a sociedade. Que
a autuação se baseou em meras presunções sendo descabido atribuir aos sócios a
responsabilidade solidária quando é inegável a exigência de que sejam
comprovadas as condutas de excesso de poder, infração de lei ou contrato social,
o que não foi comprovado. Sustenta ter havido cerceamento ao seu direito de
defesa na medida em que todo o procedimento fiscal foi realizado sem que
tivesse sido notificada para apresentar qualquer explicação acerca dos fatos
investigados, em flagrante afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa
e do contraditório, sendo surpreendida ao final apenas para tomar ciência da
autuação. No mais, apenas repisa e repete argumentos já apresentados pela
pessoa jurídica (HAUTE).
Em sua impugnação (fls. 494/496), a responsável solidária PHOENIX COMPANY
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA alega,
basicamente, ser necessário juntar documentos vindos do exterior (oriundos da
empresa estrangeira que enviou os produtos) e que, até aquela data, ainda não os
tinha conseguido, razão porque requer a dilatação do prazo de impugnação em
mais 30 (trinta) dias para apresentação de considerações quanto ao auto de
infração.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão no 07-42.674 - 2a Turma da DRJ/FNS que apresentou o
seguinte resultado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 18/04/2016
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA. MULTA EQUIVALENTE
AO VALOR ADUANEIRO.
A ocultação do real adquirente e/ou beneficiário das mercadorias em operação de
importação (realizadas por conta e ordem de terceiros), inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros, comprovada mediante fraude ou simulação, constitui
dano ao erário e configura infração punível com a pena de perdimento,
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
9
substituída, quando for o caso, pela multa equivalente a 100% do valor aduaneiro
das mercadorias.
IMPORTAÇÃO. SUBFATURAMENTO. ARBITRAMENTO. VALOR ADUANEIRO. PREÇO
DAS MERCADORIAS.
Comprovada a fraude decorrente de subfaturamento do valor aduaneiro
declarado na importação, arbitra-se o preço das mercadorias para fins de
determinação da base de cálculo e lançamento das diferenças dos tributos(e
multas) apurados e devidos na operação.
SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. CONTRIBUINTE E
RESPONSÁVEL.
Na importação realizada com interposição fraudulenta em que for identificado o
real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto como o ostensivo são
qualificados como sujeito passivo dos tributos e penalidades incidentes na
operação, exceto em relação à multa por cessão do nome que é específica da
interposta pessoa.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. REVELIA. INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
INOCORRÊNCIA.
A ausência de impugnação por parte dos sujeitos passivos, contribuinte e/ou
responsáveis solidários, acarreta a revelia e a preclusão temporal do direito de
praticar os atos impugnatórios, prosseguindo o litígio administrativo em relação
aos demais impugnantes.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Os Recurso Voluntários da Recorrente e das pessoas jurídicas solidárias foram
interpostos de forma tempestiva, reproduzindo os argumentos apresentados em sede de
impugnação, em resumo:
Pela autuada: WEST IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. – EPP
a) Suspensão da exigibilidade do crédito até o trânsito em julgado do processo n.
5009659-44.2016.4.04.7208;
b) Do reconhecimento da atuação da importadora como mera prestadora de
serviço;
c) Da ausência de dano ao erário;
d) Da ausência de responsabilidade quanto à alegada falsificação da fatura
comercial;
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
10
e) Da não possibilidade de pena de perdimento;
f) Do caráter confiscatório da multa de ofício; e
g) Da aplicação do princípio da individualização da pena.
Pela responsável solidária PHOENIX COMPANY IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA - EPP
a) Do cerceamento de defesa, devida ao indeferimento de dilação do prazo para
impugnação;
b) Da ausência de intimação do julgamento de primeira instância administrativa;
c) Suspensão da exigibilidade do crédito até o trânsito em julgado do processo n.
5009659-44.2016.4.04.7208;
d) Da ausência de dano ao erário;
e) Da autuação ser baseada em presunções e fatos não comprovados;
f) Da ausência de responsabilidade quanto à alegada falsificação da fatura
comercial;
g) Da não possibilidade de pena de perdimento; e
h) Do caráter confiscatório da multa de ofício;
Pela responsável solidária HAUTE COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA – EPP
a) Da ausência de conteúdo probatório;
b) Da nulidade do Auto de Infração por erro na formalização do lançamento
tributário;
c) Da ausência de imputação da infração aduaneira descrita como ocultação do
real interessado;
d) Da ausência de simulação do negócio jurídico; e
e) Da aplicação do princípio da individualização da pena.
Não houve apresentação de Recurso Voluntário pelas pessoas físicas que foram
incluídas como responsáveis solidárias no presente Auto de Infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
11
Das preliminares
Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
As Recorrentes WEST e PHOENIX alegam que é necessário a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado do da Ação Ordinária no 5009659-
44.2016.4.04.7208, devido a depósito realizado no mencionado processo judicial.
Todavia não pode prosperar tal solicitação, visto que conforme traz as próprias
Recorrentes, o depósito não foi realizado de forma integral do quanto discutido no presente
processo, e trazendo aos autos o art. 151 do CTN, alegado pelas Recorrente, somente o depósito
integral pode suspender a exigibilidade do crédito tributário:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.”
Além disso como já bem analisado pelo Acórdão a quo a Impugnação apresentada e
o posterior Recurso Voluntário já são uma suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo
que o mesmo somente poderá ser cobrado após o deslinde final desse processo administrativo.
“Em suas defesas, as impugnantes, tendo por base o art. 151, do Código
Tributário Nacional, também pleiteiam a suspensão parcial da exigibilidade do
crédito tributário referente à multa equivalente ao valor aduaneiro. A tal respeito,
o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário carece de qualquer
fundamento eis que se apresenta completamente desnecessário já que
reclamações e recursos interpostos no processo administrativo suspendem a sua
exigibilidade. No caso vertente é certo que a exigibilidade do crédito tributário
discutido neste processo se encontra, neste momento, suspensa, e isso ocorre
simplesmente por força das variadas impugnações interpostas neste processo, ora
apreciadas. É disso que trata art. 151, do Código Tributário Nacional e, assim,
também neste caso inexiste possibilidade de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário (da multa equivalente ao valor aduaneiro) que já se encontra
suspensa. “
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
12
Motivo pelo qual não deve prosperar tal alegação das Recorrentes.
Do suposto cerceamento de defesa, devida ao indeferimento de dilação do prazo
para impugnação
Alega a Recorrente PHOENIX que teve cerceado o seu direito de defesa, pois o
Acórdão recorrido indeferiu pedido de dilação do prazo para impugnação, todavia referida
alegação, não deve prosperar, visto que referida solicitação foi devidamente analisada pelo
Acórdão a quo e por esse motivo utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do
§12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
“Em sua impugnação (fls. 494/496), o sujeito passivo, alegando a necessidade de
juntar documentos vindos do exterior, limita-se a fazer apenas um pedido para
dilatação do prazo de impugnação em mais 30 (trinta) dias para apresentar
considerações a respeito do auto de infração. Nada foi impugnado. A responsável
solidária apresentou apenas uma petição (a que chamou de impugnação)
requerendo dilatação do prazo para apresentar as razões de sua impugnação (que
deixou de fazê-lo no prazo legal). Trata-se, por evidência, de pretensão
completamente descabida que não encontra qualquer amparo dentro do cenário
normativo do processo administrativo. Prazo de impugnação é prazo legal
(definido em lei) que não comporta sob nenhuma hipótese alteração pela vontade
das partes ou por iniciativa da autoridade administrativa. Neste aspecto, a
impugnante é livre para buscar sua alteração apenas junto ao legislador ordinário
e/ou através de seu representante no Congresso Nacional. Aqui não pode! É caso
de preclusão temporal no sentido de que, esgotado o prazo legal, resta impossível
tomar conhecimento de nova contestação que venha a ser intempestivamente
apresentada, e, inclusive, de preclusão consumativa vez que referido prazo já fora
há muito consumido pela apresentação desta impugnação. Indefere-se, pois, o
insólito requerimento apresentado pela responsável solidária. “
Além disso, mesmo passado o tempo da decisão e da possibilidade de apresentação
de Recurso Voluntário, a Recorrente não traz nenhuma documentação ou argumentação para
suportar suas alegações, portanto não devendo prosperar a argumentação da Recorrente.
Da ausência de intimação da Responsável Solidária PHOENIX de decisão de
primeira instância
Alega ainda a Recorrente PHOENIX, que não foi intimada da decisão ora recorrida,
sendo que tomou conhecimento somente através da Autuada WEST, porém não pode prosperar
referida alegação, visto que é possível verificar que houve intimação da decisão para a
Responsável solidária no endereço que possui em seu cadastro, conforme Fls. 557 a 559, e mesmo
após não encontrar ninguém no estabelecimento procedeu a intimação via Edital, conforme Fls.
560.
Portanto não podendo em se falar de falta de intimação da decisão de primeira
instância para a Responsável Solidária PHOENIX.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
13
Cumpre ressaltar ainda que no período para apresentação de Impugnação a
Recorrente PHOENIX somente apresentou um pedido de dilação de prazo, sem trazer nenhum
argumento de impugnação contrário ao Auto de Infração, sendo analisada essa situação no
acórdão ora recorrido, como é possível verificar:
“Em sua impugnação (fls. 494/496), o sujeito passivo, alegando a necessidade de
juntar documentos vindos do exterior, limita-se a fazer apenas um pedido para
dilatação do prazo de impugnação em mais 30 (trinta) dias para apresentar
considerações a respeito do auto de infração. Nada foi impugnado. A responsável
solidária apresentou apenas uma petição (a que chamou de impugnação)
requerendo dilatação do prazo para apresentar as razões de sua impugnação (que
deixou de fazê-lo no prazo legal). Trata-se, por evidência, de pretensão
completamente descabida que não encontra qualquer amparo dentro do cenário
normativo do processo administrativo. Prazo de impugnação é prazo legal
(definido em lei) que não comporta sob nenhuma hipótese alteração pela vontade
das partes ou por iniciativa da autoridade administrativa. Neste aspecto, a
impugnante é livre para buscar sua alteração apenas junto ao legislador ordinário
e/ou através de seu representante no Congresso Nacional. Aqui não pode! É caso
de preclusão temporal no sentido de que, esgotado o prazo legal, resta impossível
tomar conhecimento de nova contestação que venha a ser intempestivamente
apresentada, e, inclusive, de preclusão consumativa vez que referido prazo já fora
há muito consumido pela apresentação desta impugnação. Indefere-se, pois, o
insólito requerimento apresentado pela responsável solidária.
Ademais, conforme já referido, absolutamente nada foi impugnado. Na petição
apresentada pela impugnante, portanto, não se verifica em nenhum momento
contestação específica sobre os elementos de fato e de direito nem sobre os
fundamentos jurídicos que levaram a fiscalização a formar sua convicção acerca
desta autuação. Neste sentido, deve ser notado que existe, em sede de direito
processual civil, o chamado ônus da impugnação específica segundo o qual não se
admite, via de regra, formulação de defesa genérica, e pelo qual devem ser
impugnados todos os pontos levantados pelo autor sob pena de que tais
alegações sejam tomadas como verdadeiras. O art. 17 do Decreto no 70.235/72
c/com o art. 58 do Decreto no 7.574/2011 também dispõem sobre esta questão
da “não-impugnação específica” no processo administrativo, comando que se
estende a todo o processo e tem aplicação a qualquer ponto do auto de infração.
Diz a LEI::
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (grifos acrescidos)
Assim, não tendo o sujeito passivo (solidário) impugnado de forma específica os
fundamentos jurídicos e os elementos de fato e de direito que constituem os
autos de infração conforme apurados pela fiscalização, esta matéria será
considerada não impugnada pela responsável solidária (PHOENIX COMPANY
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
14
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA) pelo que se
tem como procedentes e definitivos os lançamentos efetuados em seu desfavor
nos autos do processo.”
Portanto não sendo possível conhecer do Recurso Voluntário nas alegações da
Recorrente PHOENIX.
Da ausência de conjunto probatório
Alega ainda a recorrente HAUTE que inexiste nos autos do presente Auto de
Infração provas que comprovem a ocorrência de fato jurídico que importasse na infração
imputada, todavia dentro do processo administrativo foram juntadas diversas provas que
comprovam o fato jurídico e a vinculação do autuado e dos responsáveis solidários nesses fatos,
para tanto trago o quanto decidido pelo acórdão recorrido:
No caso vertente, a fiscalização carreou aos autos elementos que em seu
conjunto probatório vão muito além de um quadro-indiciário robusto, eficaz,
suficiente e capaz de provar a absoluta falta de capacidade operacional e
financeira da importadora (WEST) e adquirente (PHONIEX)declaradas nos
documentos de importação, e demonstram pela prova direta a interposição
fraudulenta (da importadora e adquirente declarados) e a ocultação da real
adquirente HAUTE COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA e/ou seu sócio administrador,
YANG LYONG. De se ver, portanto, que os lançamentos não se assentam em
meras suposições, indícios ou presunções como parecem crer as impugnantes,
mas em provas consistentes apuradas pela fiscalização com base em vasta
documentação acostada aos autos do processo. Neste aspecto, pedimos que a
própria fiscalização explique o que aconteceu. Abaixo, reproduzimos algumas
palavras (partes do relatório) para dar uma ideia da fraude perpetrada.
Quanto às mercadorias objeto do presente procedimento especial, depreende-se
dos esclarecimentos prestados pelo representante legal da transportadora
TRANSCAPE e dos demais elementos colhidos durante o procedimento especial
que, toda a operação de importação e transporte nacional envolvendo as
mercadorias não passou de uma SIMULAÇÃO articulada pelo Sr. EVERTON LUIZ
CORREA (agindo pela WEST), em conluio com a falsa adquirente PHOENIX, para
encobrir a entrega direta das mercadorias importadas ao real interessado na
operação, a empresa HAUTE COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA - EPP.
(...)
Verificando, também, outra informação prestada pelo representante legal da
TRANSCAPE, de que as mercadorias haviam sido enviadas diretamente para a
cidade de São Paulo/SP, com destino a outro estabelecimento da empresa
PHOENIX, constatou-se que esta informação também havia sido repassada
incorretamente por EVERTON à empresa transportadora.
Verificando nos cadastros da RFB, constata-se que o endereço da sede da
PHOENIX na cidade de São Paulo é a Rua Serra de Bragança, no 1055, sala 602,
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
15
bairro Vila Gomes Cardim, CEP 03318-000, e não foi este o endereço onde as
mercadorias foram entregues.
No corpo do texto do e-mail visualizado a seguir, entregue à fiscalização pelo
representante legal da TRANSCAPE, e que foi enviado por EVERTON ao setor
operacional da transportadora na data de emissão do CT-e no 1221, está indicado
o verdadeiro endereço repassado ao motorista para entrega das mercadorias.
(...)
O endereço repassado à transportadora através do e-mail acima e falsamente
atribuído por EVERTON à empresa PHOENIX, se trata na verdade do endereço
onde encontra-se estabelecida a empresa HAUTE COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA -
EPP, que não por coincidência é a mesma que figura nas etiquetas encontradas
nas mercadorias.
(...)
Ou seja, o estabelecimento da empresa HAUTE COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA - EPP,
sediado na Rua Monsenhor Andrade, no 1093, Bairro Brás, São Paulo/SP, CEP
03.009-10 foi o destino efetivo de TODA a carga amparada pela DI no 16/0585311-
0.
A entrega das mercadorias à pessoa jurídica HAUTE COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA -
EPP em 11/07/2016, ocorreu 37 dias antes da data constante das Notas Fiscais de
venda no 1274 e no 1275 emitidas pela PHOENIX.
Todo o transporte e entrega das mercadorias foi feito de forma dissimulada. Na
data em que a importadora WEST emitiu a nota fiscal no 149 de remessa das
mercadorias para a adquirente PHOENIX, ocorreu o desvio da totalidade da carga
para o endereço da pessoa jurídica HAUTE COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA - EPP,
sediada em São Paulo/SP.
Para disfarçar a entrega imediata das mercadorias ao real interessado, a FALSA
adquirente PHOENIX emitiu as Notas Fiscais de Venda no 1274 e no 1275 somente
em 17/08/2016, ou seja, MAIS DE UM MÊS após a entrega.
(...)
Assim, fica claro que as pessoas jurídicas WEST e PHOENIX atuaram de forma
dissimulada, ocultando deliberadamente a real interessada na operação de
importação, emprestando seus nomes para acobertar operação de importação
que desde o início já tinha a HAUTE COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA - EPP como
destinatária final das mercadorias.
Outro aspecto comum nas impugnações é que praticamente todos os autuados,
tendo por base argumentos frágeis e inócuos do ponto de vista legal, sustentam
que não poderiam ser responsabilizados pelo crédito tributário e pedem o seu
afastamento do pólo passivo da autuação. Assim, a importadora declarada
(WEST), na qualidade de contribuinte, defende ser mera prestadora de serviços,
não podendo ser responsabilizada por eventual infração já que todos os recursos
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
16
empregados e toda a negociação teriam sido realizadas pela adquirente declarada
PHOENIX, a quem deveria ser atribuída a exclusiva e solidária responsabilidade
fiscal. A WEST defende que não se aplica ao seu caso a responsabilidade objetiva
em matéria tributária eis que no caso dos autos deveria prevalecer a
responsabilidade subjetivamente apurada em nome da empresa adquirente
PHOENIX. Por sua vez, a real adquirente HAUTE sustenta ser parte ilegítima para
figurar no pólo passivo como responsável solidária da obrigação tributária porque,
no seu entendimento, não guardaria nenhuma relação com as supostas fraudes
na operação de importação noticiada pela fiscalização. Ao mesmo tempo, todas
as pessoas físicas incluídas no pólo passivo da autuação (ÂNGELA, ÉVERTON e
YANG) na condição de responsáveis solidários, contestam essa responsabilidade,
basicamente, por dois motivos: (i) por não terem sido sequer intimados no curso
da fiscalização para apresentar documentos e esclarecimentos, e (ii) porque são
partes ilegítimas para figurar no pólo passivo de obrigação tributária imposta à
pessoa jurídica.
De se ver que nada disso merece prosperar. As infrações de ocultação do sujeito
passivo e interposição fraudulenta de terceiros, conforme visto, estão tipificadas
no inciso V do art. 23 do Decreto-Lei (DL) no 1.455, de 07 de abril de 1976 como
dano ao Erário.
E enquanto o §1o do art. 23 do DL no 1.455, de 1976 pune tais infrações com a
pena de perdimento das mercadorias, o §3o do art. 23 do mesmo diploma legal
estabelece que, caso não seja possível a aplicação da pena de perdimento em
virtude da não localização, do consumo ou da revenda das mercadorias
importadas, tais infrações serão punidas com multa equivalente ao seu valor
aduaneiro. Neste sentido, a diferença de tributos apurada e a pena de
perdimento (ou a multa equivalente ao valor aduaneiro) das mercadorias deve ser
aplicada com solidariedade entre todos os interessados na operação,
especialmente
o
adquirente/encomendante
declarados
e
o
real
adquirente/encomendante (que tenham sido identificados). Esse entendimento é
matéria pacificada no âmbito interno da Receita Federal, já tendo sido, inclusive,
objeto de Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit 09/2014 e se baseia no fato de
que, no caso de uma importação com ocultação/interposição fraudulenta de
terceiros, tanto o importador ostensivo quanto o oculto possuem relação pessoal
e direta com a situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
Ora, tento a base que teve início dos indicativos de fraude e simulação a existência
de etiqueta com o nome da real adquirente (HAUTE) e que tal situação foi verificada pela
movimentação das mercadorias após o desembaraço por decisão judicial, que foi monitorada pela
fiscalização, confirmando e provando a existência de simulação do real destinatário das
mercadorias, motivo pelo qual não merece qualquer ajuste da decisão recorrida em relação ao
tema.
Da nulidade do Auto de Infração
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
17
Alegam ainda a Recorrente HAUTE que o Auto de Infração deveria ser anulado
devido a ausência de a mesma não ser indicada como responsável solidária no Auto de Infração,
porém tal argumentação não deve prosperar.
Além disso a Recorrente WEST requer pela nulidade nos seguintes termos:
“Diante de todo o exposto, a ANULAÇÃO DO PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO é
medida que se impõe, vez que carente de respaldo, eis que não pode ser
cominada qualquer sanção à Recorrente por mera “PRESUNÇÃO” de interposição
fraudulenta e de falsidade ideológica da fatura comercial, configurando-se esta
atitude arbitrária do Fisco ofensa aos seguintes princípios e normas legais: (i-)
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA, previsto nos artigos 5°, II, 37 e 150, I, da
Constituição Federal e art. 2o, I, da Lei 9784/1999; (ii-) PRINCÍPIO DA VERDADE
REAL e PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, previsto no artigo 5o, LVII, da CF; (iii-)
PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,
previsto nos artigos 2o, 48 e 50 da Lei 9784/1999.”
Cita tal pedido dentro do tópico de “2.7. DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA”, podendo ser todos os itens julgado em conjunto.
Em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente, contém a descrição dos
fatos, acompanhada da capitulação legal, e cumpriu com todos os requisitos insculpidos no artigo
10 do Decreto no 70.235/1972, observando estritamente o disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional (CTN), não se cogitando tampouco, a hipótese de nulidade do Auto de
Infração, além disso a inclusão dos responsáveis solidários estão devidamente detalhada no
relatório fiscal parte do presente Auto de Infração, conforme Fls 77 a 79, e todas as responsáveis
solidárias foram devidamente intimadas da autuação abrindo prazo para impugnação, não tendo
que se falar em nulidade do Auto de Infração.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
18
Além disso as supostas ofensas aos princípios que são suscitadas pelas Recorrente
serão tratadas adiante no mérito.
Do mérito
No mérito as Recorrentes alegam o mesmo que já apresentado em suas
Impugnação, porém sem trazer nenhuma prova que contrarie a autuação e a decisão recorrida,
trazendo somente os mesmos argumentos sem nenhuma documentação para comprovação do
quanto alegado mesmo após anos da autuação e da decisão ora recorrida.
Por entender que a decisão recorrida rebateu todos os itens alegados de forma
correta, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do
RICARF, in verbis:.
Outro aspecto comum nas impugnações é que praticamente todos os autuados,
tendo por base argumentos frágeis e inócuos do ponto de vista legal, sustentam
que não poderiam ser responsabilizados pelo crédito tributário e pedem o seu
afastamento do pólo passivo da autuação. Assim, a importadora declarada
(WEST), na qualidade de contribuinte, defende ser mera prestadora de serviços,
não podendo ser responsabilizada por eventual infração já que todos os recursos
empregados e toda a negociação teriam sido realizadas pela adquirente declarada
PHOENIX, a quem deveria ser atribuída a exclusiva e solidária responsabilidade
fiscal. A WEST defende que não se aplica ao seu caso a responsabilidade objetiva
em matéria tributária eis que no caso dos autos deveria prevalecer a
responsabilidade subjetivamente apurada em nome da empresa adquirente
PHOENIX. Por sua vez, a real adquirente HAUTE sustenta ser parte ilegítima para
figurar no pólo passivo como responsável solidária da obrigação tributária porque,
no seu entendimento, não guardaria nenhuma relação com as supostas fraudes
na operação de importação noticiada pela fiscalização. Ao mesmo tempo, todas
as pessoas físicas incluídas no pólo passivo da autuação (ÂNGELA, ÉVERTON e
YANG) na condição de responsáveis solidários, contestam essa responsabilidade,
basicamente, por dois motivos: (i) por não terem sido sequer intimados no curso
da fiscalização para apresentar documentos e esclarecimentos, e (ii) porque são
partes ilegítimas para figurar no pólo passivo de obrigação tributária imposta à
pessoa jurídica.
De se ver que nada disso merece prosperar. As infrações de ocultação do sujeito
passivo e interposição fraudulenta de terceiros, conforme visto, estão tipificadas
no inciso V do art. 23 do Decreto-Lei (DL) no 1.455, de 07 de abril de 1976 como
dano ao Erário.
E enquanto o §1o do art. 23 do DL no 1.455, de 1976 pune tais infrações com a
pena de perdimento das mercadorias, o §3o do art. 23 do mesmo diploma legal
estabelece que, caso não seja possível a aplicação da pena de perdimento em
virtude da não localização, do consumo ou da revenda das mercadorias
importadas, tais infrações serão punidas com multa equivalente ao seu valor
aduaneiro. Neste sentido, a diferença de tributos apurada e a pena de
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
19
perdimento (ou a multa equivalente ao valor aduaneiro) das mercadorias deve ser
aplicada com solidariedade entre todos os interessados na operação,
especialmente
o
adquirente/encomendante
declarados
e
o
real
adquirente/encomendante (que tenham sido identificados). Esse entendimento é
matéria pacificada no âmbito interno da Receita Federal, já tendo sido, inclusive,
objeto de Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit 09/2014 e se baseia no fato de
que, no caso de uma importação com ocultação/interposição fraudulenta de
terceiros, tanto o importador ostensivo quanto o oculto possuem relação pessoal
e direta com a situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
Abaixo, a ementa.
ASSUNTO: IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO – II EMENTA: Qualificação dos sujeitos
passivos na importação com interposição fraudulenta de terceiros.
Na importação realizada com interposição fraudulenta de terceiro, em que for
identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto como o
ostensivo podem ser qualificados como contribuintes dos tributos e penalidades
incidentes na operação, exceto em relação à multa por cessão do nome, que é
específica da interposta pessoa. Eventual erro na qualificação dos sujeitos
passivos solidários não implica a nulidade do lançamento, salvo se ficar
demonstrada a ocorrência de prejuízo para as partes.
(grifos acrescidos)
E isso nem poderia ser diferente eis que decorre da legislação pertinente à
matéria ligada à sujeição passiva solidária e com ela guarda perfeita
conformidade. Neste aspecto, assim dispõe o Código Tributário Nacional.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
(...)Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
(grifos acrescidos)Em vista do que consta nos dispositivos legais acima referidos, a
pessoa obrigada ao pagamento de penalidade pecuniária é considerada sujeito
passivo da obrigação principal; e denomina-se contribuinte aquele que possuir
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
20
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
Neste caso, o infrator será também considerado contribuinte se possuir “relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador”. Além
disso, sendo diversos os co-autores da infração sujeita à penalidade prevista em
lei, todos serão responsáveis solidários por possuírem interesse jurídico comum
no ilícito que dá ensejo à penalidade pecuniária (obrigação principal), conforme
dispõe o artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Destaque-se, ainda, que o caso (responsabilidade solidária) não comporta
benefício de ordem, ou seja, o crédito tributário deve ser constituído contra o
importador de fato, ostensivo e todos os envolvidos. Trata-se de aplicação literal
das disposições contidas no art. 124 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional), antes referido, c/com arts. 94 e 95 do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, no caso de infrações aduaneiras, a seguir
reproduzidos. Abaixo.
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto
à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou
omissão de seus tripulantes;
III - o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso anterior, quando o
veículo proceder do exterior sem estar consignada a pessoa natural ou jurídica
estabelecida no ponto de destino;
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de
qualquer mercadoria;
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora;
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
21
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire
mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora.”(grifos
acrescidos).
É importante registrar que todas as impugnantes arroladas neste processo como
responsáveis solidárias foram efetivamente notificadas e cientificadas do Termo
de Responsabilidade Solidária conforme consta nos autos do processo nas folhas
252/253(PHOENIX), 254/256 (PATRÍCIA), 257/258 (HAUTE), 259/261 (YANG),
262/263(ÂNGELA) e 264/265 (ÉVERTON). Assim, especialmente no caso das
pessoas físicas, que reclamam não terem sido intimadas no curso da fiscalização
para apresentar eventuais documentos e esclarecimentos, deve ser anotado que
fiscalização é procedimento revestido de natureza inquisitória, podendo,
inclusive, ser conduzido e realizado ex-officio pela autoridade fiscal sem a
participação ou intimação do contribuinte de todos os atos do processo. Neste
sentido e sendo, pois, o procedimento fiscal inquisitório, nesta fase os
particulares não atuam como parte e cabem a eles colaborar e respeitar os
poderes legais dos quais a autoridade administrativa se encontra investida eis que
nesse momento ainda não se tem como formada a relação jurídica processual.
Isso somente acontece com o ato de lançamento ou de imposição de penalidades
e a respectiva impugnação, quando então é instaurada a lide. É irrelevante,
portanto, eventual falta de intimação, antes da lavratura do auto de infração, de
todos os responsáveis tributários para se manifestarem a respeito de documentos
e/ou depoimentos obtidos uma vez que a oportunidade para tal manifestação
será oferecida a partir do momento em que serão cientificados do lançamento.
De fato, a partir da ciência do auto de infração, o interessado tem livre acesso aos
autos e a todas as peças que o compõem, inexistindo qualquer obstáculo à sua
ampla defesa e ao contraditório. Em razão disso, neste caso, conforme visto,
todos os sujeitos passivos (contribuinte e responsáveis solidários) foram
devidamente cientificados dos autos de infração pelo que não se vislumbra
nenhuma preterição ao seu direito de defesa ou contraditório, aqui regularmente
exercidos por meio de suas impugnações, ora apreciadas. Assim, em nenhuma
hipótese há, pois, que se falar em prejuízo ao contraditório ou ao direito de
defesa e menos ainda em nulidade dos termos de sujeição passiva solidária, dos
autos de infração ou do procedimento fiscal por ofensa a dispositivos
constitucionais ou a qualquer outro dispositivo legal, não se configurando, sob
nenhum aspecto, qualquer hipótese de nulidade prevista no art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Vê-se, ainda, que o § 1o do art. 7o do mesmo diploma legal, que
trata de exclusão de espontaneidade, reforça este entendimento e dispensa
qualquer intimação do responsável solidário. Abaixo.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
22
(...)§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
(grifos acrescidos)No que tange às reiteradas alegações das pessoas físicas no
sentido de serem partes ilegítimas para figurar no pólo passivo da autuação como
responsáveis solidárias de obrigação tributária imposta à pessoa jurídica, isso
também não lhes assiste razão. Pelo que consta, as pessoas jurídicas às quais
estão vinculados na condição de sócios-administradores e/ou representantes
legais também foram autuadas, mas isso não retira de seu sócio a
responsabilidade fiscal decorrente dos seus atos de administração. Neste quesito,
é esclarecedora a informação prestada pela fiscalização. Abaixo (fls. 78).
Assim, conforme se verifica e como foi tão bem lembrado pela autoridade fiscal
em seu valioso trabalho, as práticas sorrateiras e ilegais de interposição
fraudulenta de terceiros e a sonegação de tributos devidos na importação
configuram infrações de lei previstas no art. 135, inciso III do CTN, sendo,
portanto, bastantes e suficientes para reforçar a responsabilidade dos sócios e
representantes das pessoas jurídicas pela sua participação pessoal na sonegação,
conluio e fraude apurados no curso da ação fiscal e demonstrados nos autos do
processo. Diz a LEI (art. 135, inc. III, do CTN):
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
(grifos acrescidos).
Em suas defesas, as impugnantes, tendo por base o art. 151, do Código Tributário
Nacional, também pleiteiam a suspensão parcial da exigibilidade do crédito
tributário referente à multa equivalente ao valor aduaneiro. A tal respeito, o
pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário carece de qualquer
fundamento eis que se apresenta completamente desnecessário já que
reclamações e recursos interpostos no processo administrativo suspendem a sua
exigibilidade. No caso vertente é certo que a exigibilidade do crédito tributário
discutido neste processo se encontra, neste momento, suspensa, e isso ocorre
simplesmente por força das variadas impugnações interpostas neste processo, ora
apreciadas. É disso que trata art. 151, do Código Tributário Nacional e, assim,
também neste caso inexiste possibilidade de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário (da multa equivalente ao valor aduaneiro) que já se encontra
suspensa.
Nas impugnações, verifica-se também contestação acerca da falsificação da fatura
comercial em face de declarações prestadas pelo exportador nas quais ele assume
ter inserido informações incorretas no campo "peso bruto" e "peso líquido" nos
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
23
documentos instrutivos do despacho cujos valores pretende comprovar com
documentos consularizados e traduzidos juntados aos autos do processo.
Também neste caso não há qualquer razão que milite em favor das impugnantes,
especialmente quando informam que o próprio exportador admite ter inserido
informações incorretas nos documentos instrutivos do despacho (peso bruto e
peso líquido). Pelo mesmo motivo também não se sustenta o questionamento
que fazem acerca do subfaturamento dando a entender que não poderia ser
aplicada a pena de perdimento das mercadorias com base na falsidade ideológica
da fatura comercial (pressuposto adotado pela fiscalização), mas apenas se
houvesse sido comprovada a falsidade material dos documentos referidos. Na
verdade, o fato tipificado, isto é, a falsificação ou adulteração de qualquer
documento necessário ao embarque ou desembaraço de mercadoria importada,
conforme já visto, é também considerado dano ao erário por força do que dispõe
o art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976. E, neste sentido, a infração tipificada no
inciso VI do artigo 105 do DL 37/1966 é considerada dano ao erário por expressa
disposição legal, independentemente de haver, ou não, falta de recolhimento de
tributo.
Neste caso, não prospera as alegações das impugnantes de que a inserção de
informação falsa na declaração de importação não é conduta prevista no art. 105,
VI, do Decreto-Lei 37/1966 e não atrai a pena de perdimento eis que se trataria de
falsidade ideológica e não de falsidade material. Decerto que o falso ideológico é
diferente do falso material como afirmam as impugnantes, porém o dispositivo
legal aplicado (art. 105, inc. VI, do Decreto-Lei no 37/1966) não estabelece
qualquer diferença para o tipo de falsidade referida(se material ou ideológica),
punindo, indistintamente, o uso de documento necessário ao desembaraço,
falsificado ou adulterado, com a pena de perdimento das mercadorias. Esta
posição já foi objeto de diversas decisões administrativas e judiciais e pode ser
verificada no julgado abaixo proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região.
TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. PERDIMENTO. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
SUBFATURAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
ANULAÇÃO. 1. A redação do art. 618, IV, do Decreto n.o 4.543/2002, que comina a
pena de perdimento à mercadoria importada, se qualquer documento necessário
ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado, não
discrimina se a falsificação documental é material ou ideológica, ou ambas.
Considerando que a declaração de importação com teor enganoso e contrário à
realidade viola disposições específicas da legislação fiscal, que tornam obrigatória
a observância dos requisitos formais e intrínsecos dos documentos integrantes do
despacho de importação, todas as espécies de falsificação conduzem a esta
modalidade de sanção tributária". (...) (TRF4, AC 2006.70.08.0016630, PRIMEIRA
TURMA, Relator JOEL ILAN PACIORNIK, D.E. 02/06/2009)
(grifos acrescidos)Há, inclusive, precedente recente do próprio STF proferido pelo
Ministro Luis Roberto Barroso que milita no mesmo sentido. Abaixo.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
24
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a
recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. APLICAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO DAS
MERCADORIAS IMPORTADAS EM RAZÃO DE APURAÇÃO DE SUBFATURAMENTO.
DECISÃO EM INSTÂNCIA ÚNICA. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. I Visto que o
processo administrativo para apuração de infrações aduaneiras previstas nos arts.
23, 24 e 26 do Decreto-Lei n. 1.455/76 processa-se na forma do disposto no art.
27, do mesmo diploma legal, as disposições constantes da Lei n. 9.784/99
somente lhe são aplicáveis de forma subsidiária, caso não exista dispositivo legal
específico. II A falsificação e adulteração, mencionadas no inciso VI, do art. 105,
do Decreto-Lei n. 37/66, englobam a aposição, na declaração de importação ou
documentos que a instruem, de valores não correspondentes aos efetivamente
convencionados entre as partes, objetivando a sonegação dos tributos incidentes
sobre a operação, razão pela qual incabível a distinção entre falsidade material e
ideológica pretendida pela Impetrante. III - (...). Diante do exposto, com base no
art. 21, § 1o, do RI/STF, nego seguimento ao recurso". Publique-se. Brasília, 1o de
agosto de 2016. Ministro Luís Roberto Barroso Relator (ARE 974750, Relator(a):
Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/08/2016, publicado em PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04/08/2016 PUBLIC 05/08/2016).
(grifos acrescidos)E, inclusive, para pacificar este reiterado entendimento e evitar
maiores celeumas e interpretações dissonantes dentro da própria instituição, esta
posição já foi uniformizada e firmada definitivamente pela Administração
Tributária com a inserção de um parágrafo (§ 3o-A) no texto do art. 689 do
Regulamento Aduaneiro (Decreto 6759/2009)definindo claramente que o uso de
documento falso na importação contempla, indistintamente, os casos de falsidade
material ou ideológica. Abaixo.
Art.689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses,
por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-
Lei no 1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação dada pela Lei no
10.637, de 2002, art. 59):
(...)§ 3o-A. O disposto no inciso VI do caput inclui os casos de falsidade material ou
ideológica. (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)(grifos acrescidos)No
mesmo artigo antes referido (Regulamento Aduaneiro - art. 689, do Decreto
6759/2009) também foi inserido um § 3o-B definindo claramente quais são os
documentos necessários ao desembaraço aduaneiro, na importação, para os fins
de aplicação da pena de perdimento a que se refere o caput. Diz a LEI:
Art.689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses,
por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-
Lei no 1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação dada pela Lei no
10.637, de 2002, art. 59):
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
25
(...)§ 3o-B. Para os efeitos do inciso VI do caput, são necessários ao desembaraço
aduaneiro, na importação, os documentos relacionados nos incisos I a III do caput
do art. 553. (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013).
(grifos acrescidos)Por sua vez, o art. 553 informa quais são os documentos
necessários e obrigatórios à instrução do despacho e ao desembaraço aduaneiro,
na importação, in verbis.
Art. 553. A declaração de importação será obrigatoriamente instruída
com(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 46, caput, com a redação dada pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 1988, art. 2o):(Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)I - a
via original do conhecimento de carga ou documento de efeito equivalente;
II - a via original da fatura comercial, assinada pelo exportador; e (Redação dada
pelo Decreto no 8.010, de 2013)III - o comprovante de pagamento dos tributos, se
exigível.(Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)Parágrafo único. Poderão
ser exigidos outros documentos instrutivos da declaração aduaneira em
decorrência de acordos internacionais ou por força de lei, de regulamento ou de
outro ato normativo. (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013).
(grifos acrescidos)Não tem razão, pois, as impugnantes quando dão a entender
que o art. 105, inc. VI, do Decreto-Lei 37/66 se aplicaria unicamente aos casos de
falsidade material, sendo que a falsidade ideológica referida à informação falsa
inserida na fatura comercial deveria ser apenada de forma mais branda, e,
conforme expressamente menciona, ser penalizada apenas com a multa de 100%
(cem por cento) sobre a diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente
praticado na importação, ou o preço arbitrado pela fiscalização conforme prevê o
art. 88, e § único da MP 2.158-35/2003. No caso dos autos, a falsidade da fatura
comercial e o subfaturamento dos preços foram efetivamente comprovadas, não
havendo qualquer hipótese de afastamento dos lançamentos efetuados, inclusive
e especialmente porque também no processo foram sobejamente demonstrados,
conforme já visto, todos os fatos que comprovam à exaustão a ocultação do real
adquirente das mercadorias (HAUTE) e a interposição fraudulenta de terceiros
(WEST e PHOENIX).
No caso do subfaturamento dos preços, embora a matéria objeto deste processo
não se circunscreva ao caso de valoração aduaneira, mas de fraude, a
desconstituição da fatura comercial e, portanto, o afastamento do valor da
transação e arbitramento do valor aduaneiro foi demonstrado pela fiscalização
nos autos do processo, ficando patente o dolo específico da fraude ou simulação
no caso concreto, tendo por base um conjunto normativo válido que estabelece
critérios objetivos de valoração. Pelo que consta, o arbitramento foi realizado com
fundamento no art. 88, da MP n.o 2.158-35/2001: Abaixo.
Art. 88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a
apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos
tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante arbitramento do
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
26
preço da mercadoria, em conformidade com um dos seguintes critérios,
observada a ordem seqüencial:
I - preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar;
II - preço no mercado internacional, apurado:
a) em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;
b) de acordo com o método previsto no Artigo 7 do Acordo para Implementação
do Artigo VII do GATT/1994, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de
dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de
1994, observados os dados disponíveis e o princípio da razoabilidade; ou c)
mediante laudo expedido por entidade ou técnico especializado.
Parágrafo único. Aplica-se a multa administrativa de cem por cento sobre a
diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na
importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado, sem prejuízo da
exigência dos impostos, da multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e dos acréscimos legais cabíveis.
(grifos acrescidos)Assim, visto neste aspecto, ainda que subsidiariamente, é
recomendável que sejam observadas as regras estabelecidas no Acordo de
Valoração Aduaneira – AVA ratificado pelo Brasil nos termos do Decreto no 1.355,
de 30/12/1994, que versa sobre a implementação do art. VII do Acordo Geral de
Tarifas e Comércio – GATT/1994. Referido Acordo se fundamenta, dentre outras,
na premissa de que a base de valoração de mercadorias para fins aduaneiros deve
ser, tanto quanto possível, o valor pelo qual foram essas transacionadas,
reconhecendo que os métodos alternativos devem basear-se em critérios simples
e eqüitativos, condizentes com as práticas comerciais e de aplicação geral. E tais
critérios devem formar um sistema uniforme, neutro e preciso, que exclua a
utilização de valores aduaneiros arbitrários ou fictícios. Assim, na impossibilidade
de apuração do preço efetivamente pago ou a pagar pela mercadoria, o Acordo
prevê métodos substitutivos, apresentados em ordem seqüencial de aplicação
cuja adoção pressupõe anterior desconstituição da fatura, calcada em provas
irretorquíveis da sub-valoração praticada. Tal desconstituição, quando não houver
vínculo que tenha influenciado o preço faturado, depende de que se demonstre a
inidoneidade da fatura comercial ou, por outros meios, que o preço consignado
na fatura não corresponde ao valor efetivamente pago pela mercadoria, o qual
poderá, mediante ajustes segredados, configurar o sub ou o superfaturamento.
E foi exatamente isso o que fez a fiscalização. Conforme consta no minucioso
RELATÓRIO, a autoridade fiscal realizou para as mercadorias declaradas com
preço subfaturado, tendo por base o primeiro critério de preço de exportação
para o país de mercadoria idêntica ou similar, o efetivo arbitramento do seu
preço, utilizando, subsidiariamente, as regras estabelecidas no Acordo de
Valoração Aduaneira – AVA - pelo artigo VII do Acordo Geral de Tarifas e Comércio
– GATT/1994. Vale registrar que a autoridade fiscal, ao descartar o primeiro
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
27
método de valoração (valor da transação), informa claramente o critério utilizado
(primeiro critério) e as razões de sua escolha para fazer o arbitramento do preço
das mercadorias. Além disso, é fato comprovado no processo que a fiscalização
investigou e efetivamente demonstrou a falsidade documental da fatura
comercial utilizada para acobertar aquela importação pelo que não merecem
prosperar nenhuma das infundadas alegações que as impugnantes apresentam
acerca do arbitramento do preço das mercadorias. Abaixo, para ficar mais claro,
reproduzimos, neste aspecto, alguns excertos do relatório (fls. 21/80).
As Recorrentes mantiveram as alegações com base na ausência de
responsabilidade, ausência de dano ao erário, ausência de simulação, porém sem trazer nenhuma
prova para que ajudasse a contrariar a documentação e fatos trazidos pela autuação, motivo pelo
qual mantenho o quanto decidido pela decisão a quo.
Da confiscatoriedade da multa
As Recorrentes aduzem que não seria devida a multa de ofício (aplicada no
percentual de 150%).
A apuração da fiscalização caracteriza a atuação dolosa no sentido de omitir e
esconder as operações com repercussão fiscal da empresa, bem como o real destinatário.
Os questionamentos se centram no caráter confiscatório da multa de ofício.
A multa de 150% está ancorada no seguinte dispositivo (auto de infração – fl. 14 do
processo):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
28
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(gn).
A redação do parágrafo 1o foi alterada em 2023 para:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
As conclusões sobre a qualificação estão sustentadas não apenas em um fato ou
uma empresa, mas em conjunto sólido de indícios. O dolo praticado para fornecer créditos, omitir
recebimentos, alterar o quadro social, encobrir operações fiscais, com prática de simulação e
fraude, restaram comprovados. Todo o contexto aqui analisado permite concluir pela prática de
ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.148 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721716/2017-21
29
fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, nos precisos termos do
tipificado nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Contudo, é de se prover a redução da multa ao percentual de 100%. É aplicável a
retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
(gn).
Reduzido o percentual para 100%, deve ser aplicada a penalidade menos severa da
Lei 14.689/2023, salvo no caso de reincidência.
Conclusão
Voto em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, para limitar a multa qualificada em 100% do valor do tributo devido, salvo
reincidência. Quanto ao Recurso Voluntário interposto pelo responsável solidário Phoenix
Company Importação, Exportação e Distribuição de Produtos Ltda., acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer da peça carreada aos autos, por ausência
de litígio, dada a não apresentação de Impugnação na primeira instância.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 698
DF CARF MF
Original